Tribunal: TJMT
Processo: 0019982-89.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019982-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILIA APARECIDA SOUZA DE ASVOLINSQUE - CPF: 021.878.197-01 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INÍCIO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL – TERMO INICIAL DO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO CARTÓRIO – TEMA N. 996 DO STJ – VEDAÇÃO DESSA DISPOSIÇÃO – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Norma contratual estabelecendo que a entrega das chaves ocorreria no prazo de 27 meses após o registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis viola o Tema Repetitivo 996 do Superior Tribunal de Justiça, pois não estabelece de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel.

II - Não se trata de vedação quanto a possibilidade da construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, especialmente porque o valor oriundo do financiamento pode fazer parte do contrato quando utilizado como parte do pagamento. A violação se verifica quando o termo inicial de contagem do prazo passa a ser o registro do contrato de financiamento, mormente no presente caso, uma vez que o contrato estabeleceu que a conclusão da obra e entrega das chaves do imóvel se daria após 27 meses do registro do contrato de financiamento no cartório.

III - O prazo de construção fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro.

IV - Diante do princípio da proibição da reformatio in pejus que veda a piora da situação do recorrente em virtude do julgamento de recurso por ele interposto e tratando-se de matéria de direito privado, deve ser mantida a condenação dos danos materiais da forma como se encontram na sentença de piso.

V - Para configuração de eventuais danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, seria fundamental a comprovação da data de entrega do imóvel prometida pela construtora, o que não foi feito, mas poderia ter sido efetivado de forma documental ou testemunhal. Ainda que se considerasse a existência de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, tratando-se de um pequeno atraso, configuraria apenas simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

VI - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0019982-89.2015.8.11.0002 interposto por MARILIA APARECIDA SOUZA DE ASVOLINSQUE em face de MRV ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇOES SPE LTDA E PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A após prolação de sentença nos autos da “ação de indenização por Danos Morais e Materiais”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 189556158, fls. 21/42 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora MARILIA APARECIDA SOUZA DE ASVOLINSQUE, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a (i) ressarcir os valores pagos a título de juros de obra, nos meses e setembro a dezembro de 2014, na forma simples, acrescido de juros e correção monetária de acordo com o INPC desde o pagamento, devendo ser comprovado em liquidação de sentença; (ii) ressarcir o aluguel de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, a título de indenização por danos materiais, no período da demora (setembro a dezembro de 2013), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação; (iii) revogou a decisão que concedeu a tutela antecipada quanto a exclusão do nome e dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, conforme fls. 20/22 do id. 189556157; (iv) ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora, vencida na maior parte, ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte ré nos 40% (quarenta por cento) restantes.

Em suma, o apelante sob ID. 189556159, fls. 22/33 requer a reforma da sentença, (i) condenando a apelada a indenizar a autora em danos materiais, para que esta arque com o ressarcimento dos valores dos alugueres no valor de R$400,00 mensais, oriundos do atraso da entrega da obra, no total de 11 (onze) meses, referente ao período de fevereiro de 2013 e a efetiva entrega do imóvel que se deu em 10 de janeiro de 2014; (ii) condenação da apelada para indenizar a autora em danos morais, nos termos expressos na exordial; (iii) requer a extirpação da condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, despesas e custas processuais, com a condenação da apelada nos honorários sucumbenciais; (iv) pugna pela manifestação em sede de acórdão, a título de prequestionamento, acerca das ofensas às leis, súmulas e princípios.

Contrarrazões no id. 189556164 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de indenização por Danos Morais e Materiais” proposta por MARILIA APARECIDA SOUZA DE ASVOLINSQUE (autora/apelante) em desfavor de MRV ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇOES SPE LTDA E PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A (réu/apelado).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a (i) ressarcir os valores pagos a título de juros de obra, nos meses e setembro a dezembro de 2014, na forma simples, acrescido de juros e correção monetária de acordo com o INPC desde o pagamento, devendo ser comprovado em liquidação de sentença; (ii) ressarcir o aluguel de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, a título de indenização por danos materiais, no período da demora (setembro a dezembro de 2013), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação; (iii) revogou a decisão que concedeu a tutela antecipada quanto a exclusão do nome e dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, conforme fls. 20/22 do id. 189556157; (iv) ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora, vencida na maior parte, ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte ré nos 40% (quarenta por cento) restantes.

Pois bem.

Extrai-se do recurso que o autor/apelante requer a reforma da sentença, condenando a apelada a indenizar a autora em danos materiais, para que esta arque com o ressarcimento dos valores dos alugueres no valor de R$400,00 mensais, oriundos do atraso da entrega da obra, no total de 11 (onze) meses, referente ao período de fevereiro de 2013 e a efetiva entrega do imóvel que se deu em 10 de janeiro de 2014.

A sentença do juízo a quo considerou que a conclusão da obra deveria ocorrer até 31/08/2013, utilizando-se da dilação de prazo de 180 dias prevista expressamente no contrato. Assim, tendo em vista que a parte autora recebeu as chaves no dia 06/01/2014, a sentença fixou o atraso na entrega em quatro meses após o término do prazo previsto.

Compulsando os autos, verifica-se que o “contrato particular de promessa de compra e venda” às fls. 46/55 do id. 189556153 deixou de prever expressamente uma data para a entrega do imóvel, apenas fazendo referência ao “item 5 do quadro resumo”.

5) CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira (...).

Independente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias. (...)

Desde que não haja prorrogação no prazo de conclusão da obra o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) será imitido(a) na posse do imóvel no mês mencionado no item 5 do Quadro resumo. (...).

Já no documento resumido às fls. 43/44 do id. 189556153, datado no dia 05/05/2012, constou expressamente que a entrega das chaves ocorreria no prazo de 27 meses após o registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis.

5)PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES:

A previsão para entrega de chaves será de 27 vinte e sete meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.

Todavia, referida norma contratual viola o Tema Repetitivo 996 do Superior Tribunal de Justiça, pois não estabelece de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, sendo vedada a vinculação da forma como se encontra, isto é, estabelecendo a entrega do imóvel após longo prazo (27 meses) e com contagem somente após o registro do contrato de financiamento no cartório.

Importante destacar que não se trata de vedação quanto a possibilidade da construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, especialmente porque o valor oriundo do financiamento pode fazer parte do contrato quando utilizado como parte do pagamento.

A violação se verifica quando o termo inicial de contagem do prazo passa a ser o registro do contrato de financiamento, mormente no presente caso, uma vez que o contrato estabeleceu que a conclusão da obra e entrega das chaves do imóvel se daria após 27 meses do registro do contrato de financiamento no cartório.

Neste sentido, a jurisprudência deste tribunal entende pela nulidade da cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXCLUDENTES DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO - FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

2. Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível. (...)

(N.U 0007578-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Já a notificação enviada pela construtora a consumidora (fl. 10 do id. 189556154) fixou a previsão de entrega da torre i do empreendimento Parque Chapada Guimarães, objeto do contrato de compra e venda, para abril de 2012, data anterior a assinatura do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, não podendo ser considerado também como data de entrega do imóvel, pois anterior a assinatura do contrato.

Nestes termos, apesar do imóvel já estar pronto no momento da assinatura do contrato de compra e venda e do financiamento, a parte autora alega que a entrega do imóvel somente se daria em fevereiro de 2013. No entanto, não foi produzida qualquer prova que coadune com suas alegações, inexistido qualquer documento nos autos que ateste a previsão de entrega do imóvel para fevereiro de 2013.

De forma diversa, a parte requerida sustenta em sua contestação que a data prevista para entrega seria o dia 31/10/2013, 15 meses após a assinatura do contrato de financiamento, nos termos da previsão expressa no contrato firmado com a instituição financeira às fls. 58/90 do id. 189556153, datado de 31/07/2012, que prevê em seu item “B4” e em sua “Cláusula Quarta” o prazo para conclusão das obras como 15 meses.

Entretanto, o prazo de construção fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro.

Não obstante o prazo previsto no contrato de financiamento não vincular a obrigação de entrega do imóvel, inexiste qualquer outro documento nos autos que estabeleça de forma indene de dúvidas o prazo de entrega do imóvel, sendo o único prazo comprovado de forma documental que poderia ser considerado em juízo.

Importa destacar que a requerente/apelante poderia comprovar a suposta data prevista para entrega de diversas formas, tanto documental através de alguma propaganda veiculada pela construtora, como por prova testemunhal, mas de nenhuma forma se esforçou para comprovar a data de fevereiro de 2013 como promessa de entrega do imóvel.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor não cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do direito, não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, ou seja, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito.

Com outro entendimento, o magistrado a quo estabeleceu que fevereiro de 2013 seria uma data razoável para entrega do imóvel, apenas considerando a data de assinatura do contrato em maio de 2012, o que não possui fundamento em qualquer prova produzida no presente processo.

Entretanto, o ordenamento jurídico-processual brasileiro veda que haja, sob o ponto de vista prático, piora quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente, aplicando-se, em tal circunstância, o princípio da proibição da reformatio in pejus.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.

Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem. (...)

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Dessa forma, diante do princípio da proibição da reformatio in pejus que veda a piora da situação do recorrente em virtude do julgamento de recurso por ele interposto e tratando-se de matéria de direito privado, mantenho a condenação dos danos materiais da forma como se encontram na sentença de piso.

Ademais, a recorrente pugna pela condenação da apelada quanto a indenização por danos morais, nos termos expressos na exordial, ou seja, em razão do atraso na entrega do imóvel requer a fixação do valor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Da mesma forma que a pretensão de indenização por danos materiais, para configuração de eventuais danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, seria também fundamental a comprovação da data de entrega do imóvel prometida pela construtora, o que não foi feito, mas poderia ter sido efetivado de forma documental ou testemunhal.

Outrossim, ainda que se considerasse a existência de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, tratando-se de um pequeno atraso, configuraria apenas simples inadimplemento contratual e mero aborrecimento.

Esse é o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos materiais sofridos pelo consumidor.

A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado passível de indenização por dano moral.

(N.U 1022244-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Assim sendo, analisando o lastro probatório acostado aos autos, não restou demonstrado sequer o atraso na entrega do imóvel em razão da não comprovação de qualquer data prevista para entrega prometida pela construtora, tampouco o impacto significativo nos direitos da personalidade do autor/apelante causador de relevante dano a ensejar a indenização por danos morais.

Assim, mantenho a sentença no sentido de que o episódio narrado, tratando-se eventualmente de pequeno atraso na entrega do imóvel, constituiu mero aborrecimento, mas não caracterizou o dano moral pela ausência de violação aos direitos da personalidade.

Da mesma forma, quanto ao requerimento de extirpação da condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, despesas e custas processuais, com a razão o juízo a quo quando fixou condenou a parte autora ao pagamento de 60% e a parte ré nos 40% (quarenta por cento) restantes, pois a parte autora/apelante foi vencida na maior parte de seus pedidos.

Por fim, quanto ao pedido de manifestação em sede de acórdão a título de prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024